Tribunal: STF
Processo: ACO 479
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES RECENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A mera disputa agrária entre órgãos federais e estaduais, nos termos de recentes precedentes desta Corte, por si só não traz risco de abalo ao pacto federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    2. Conquanto se trate de processo antigo, recebido nesta Corte ainda em época em que admitida sua competência, o fato de não se encontrar maduro para julgamento possibilita o acolhimento do entendimento atual a justificar a remessa dos autos para prosseguimento no Juízo de origem. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.